Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743127-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELANE DA SILVA CARDOZO, MARIA VITÓRIA DA SILVA VARELA, MARIA EDUARDA DA SILVA VARELA REPRESENTANTE LEGAL: HELANE DA SILVA CARDOZO AGRAVADO: IRISTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES EIRELI - ME, IRIS GONCALVES SAMPAIO, ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para se manifestar sobre a certidão constante ao ID 66110148. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora